Tribunal: STM
Processo: 7000233-84.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000233-84.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EULER SANTOS PINHEIRO
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de não conhecimento
do Recurso interposto pelo MPM, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que a acolhiam. No
mérito, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso da Defesa e deu
provimento ao Apelo ministerial, para reformar parcialmente a Sentença a quo e
condenar o réu, 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO, à pena de 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias, unificada em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias, ambas de detenção,
como incurso, em continuidade delitiva, por 2 (duas) vezes, no crime militar de
abandono de posto, na forma dos arts. 195, 70, incisos II, "l"; e 79, todos do CPM,
c/c o art. 70, do CP; concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e
do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art.
611 do CPPM, e fixou o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto do Revisor Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao Recurso
de EULER SANTOS PINHEIRO para, relativamente à segunda imputação, absolvê-
lo do crime previsto no art. 195 do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do
CPPM, e negavam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para,
relativamente à primeira imputação, manter a Sentença absolutória, por seus
próprios fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-84.2020.7.00.000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E REL.
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DO MPM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. CURTO
LAPSO TEMPORAL DE AFASTAMENTO. SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
APELO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O interesse recursal do "Parquet" deve ser reconhecido
quando este, no momento da interposição do Recurso,
expressamente delimita a matéria sucumbente devolvida ao
Tribunal. Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM
rejeitada. Decisão por maioria.
2. Para a configuração do crime militar de abandono de posto,
basta a ausência do local designado para o cumprimento do
serviço, ainda que por curto lapso temporal.
3. A objetividade jurídica do crime de abandono de posto
consiste na tutela do serviço e dos deveres militares. O
elemento subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e
consciente de abandonar, sem ordem superior, o posto, o
serviço ou o lugar do serviço.
4. A eventual punição disciplinar aplicada pela Administração
Militar não obsta a imposição da sanção penal, consoante
pacífica jurisprudência deste Tribunal.
5. Inexiste estado de necessidade exculpante quando as
circunstâncias dos autos não demonstram a existência de
perigo certo e atual a justificar o sacrifício do dever militar,
consistente no abandono do posto ou lugar de serviço.
6. Recurso defensivo não provido. Apelo Ministerial provido.
Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar por falta de
amparo legal a preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso
interposto pelo MPM; e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao
Recurso da Defesa e dar provimento ao Apelo Ministerial, para reformar
parcialmente a Sentença "a quo" e condenar o réu, 2º SG EULER SANTOS
PINHEIRO, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, unificada em 4
(quatro) meses e 6 (seis) dias, de detenção, como incurso, em continuidade
delitiva, por 2 (duas) vezes, no crime militar de abandono de posto, na forma
dos arts. 195; 70, II, "l"; e 79, todos do CPM, c/c o art. 70, do CP; conceder
ao réu o direito de recorrer em liberdade e o benefício do "sursis" pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a"; designar o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, "ex vi" do art. 611 do
CPPM; e fixar o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator p/ o Acórdão

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E REL.
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por EULER SANTOS PINHEIRO e pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha (CPJMar) da Auditoria da 8ª CJM, que (i) absolveu o
militar do crime tipificado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439,
alíneas d e e, do CPPM; (ii) condenou-o à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade; e (iii) absolveu-o do crime tipificado no art. 195 do CPM, com
base no art. 439, alínea b, do CPPM.

Na origem, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face do 2º SG
Mar EULER SANTOS PINHEIRO, pela prática do crime de abandono de
posto, em continuidade delitiva, por três vezes, pelas seguintes razões de
fato e de direito (evento 1, documento 1, da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008), in verbis:
"(...) Consta dos autos que o 2º SG EULER, ora denunciado, no
dia 25 para o dia 26/11/2017, encontrava-se escalado de serviço
no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), na
função Contramestre, para os horários de 12h00 a 16h00 e 00h00
às 04h00, conforme consta do Detalhe de Serviço de fl. 36. Essa
função implicava que permanecesse na Sala de Estado da OM e
dela não se afastasse, salvo se por ordem ou autorização do
Oficial de Dia.
Após assumir o serviço, sem autorização da Oficial de Dia ou de
outro militar na cadeia de comando, o 2º SG EULER saiu da OM
às 19h31 do dia 25/11/2017, dirigindo motocicleta de sua
propriedade, somente retornando às 23h00 do mesmo dia,
ocasião em que deixou sua motocicleta fora da OM, próxima do
muro da residência do comandante do CIABA. Depois, entrou
pela lateral dessa residência, após ordenar a sentinela que
abrisse o portão, isso para evitar entrar pelo portão principal da
OM, preferindo seguir pelo jardim e portão que dá acesso à OM,
nos fundos da residência.
A imagem de fls. 51 confirma a saída às 19h31. Não há imagem
de retorno porque ingressou pela residência do comandante da
OM.
Após assumir o quarto de serviço, de 00h00 às 04h00, na Sala de
Estado, o 2º SG EULER deixou este posto, sem autorização da
Oficial de Dia, e saiu da OM, indo buscar sua motocicleta, que se
encontrava estacionada fora da OM, novamente saindo pelo
portão lateral da residência do comandante da OM.
As imagens de fls. 55/56 confirmam que o 2º SG EULER saiu da
OM, a pé, pelo portão da residência do comandante da OM, à
00h16 do dia 26/11/2017, e à 00h22 do mesmo dia ingressou em
uma motocicleta, pelo portão principal da OM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
Depois disso, dirigiu-se para a Sala de Estado e, sem autorização
da Oficial de Dia, mandou o CB JHENILSON VIEIRA DE
ALMEIDA, que estava no posto de Polícia de 00h00 às 04h00, o
substituísse, alegando que precisava fazer ronda na OM. Assim,
afastou-se do posto de serviço e não realizou a referida ronda,
não se sabendo o que fez nesse período.
As imagens de fl. 58 mostram que a 00h24 o 2º SG EULER se
ausentou da Sala de Estado e somente retornou 02h43 do dia
26/11/2017.
Assim agindo, o ORA DENUNCIADO incorreu no crime de
abandono de posto, em continuidade delitiva (por três vezes),
tipificado no artigo 195, caput, c/c art. 80 do Código Penal
Militar. Isto porque, agindo de forma livre, consciente e
voluntária, abandonou seu local de serviço que lhe tinha sido
designado, sem ordem superior.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código
Penal Militar.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer
seja recebida e autuada a presente denúncia contra o 2º SG
EULER SANTOS PINHEIRO, para se ver processar e julgar, sob
pena de revelia, com final condenação, observadas as
formalidades legais e ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, que servem no CIABA.".

Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos:
— Parte sobre ocorrência durante serviço (evento 1, documento 2, fls.
4 e 32, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008);
— Mídia contendo imagens do circuito fechado de televisão (evento 1,
documento 2, fl. 28, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008);
— Cópia da escala de serviço do dia 25.11.2017 (evento 1, documento
2, fl. 30, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008);
— Imagens do circuito fechado de televisão (evento 1, documento 2,
fls. 44/53, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008);
— Relatório do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 3, do
IPM nº 53-15.2018.7.08.0008); e
— Solução do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 4, do IPM
nº 53-15.2018.7.08.0008).

A denúncia foi recebida em 25.10.2018 (evento 1, documento 3, da APM nº
7000083-28.2018.7.08.0008) e o acusado regularmente citado (eventos 20 e
21 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

A Defensoria Pública da União apresentou Resposta à Acusação, ocasião em
que arrolou três testemunhas, sendo duas delas já anteriormente indicadas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
pelo Parquet (evento 29 da APM nº 7000083- 28.2018.7.08.0008).

Pela acusação, foram ouvidas as seguintes testemunhas: CB Jhenilson Vieira
de Almeida, MN Klebison dos Santos Oliveira, MN Lucas Fernando dos
Anjos Rodrigues, CB Vandecy Corrêa Pompeu e CB Geovane Santana da
Conceição (evento 56 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Pela Defesa constituída, além do CB Jhenilson Vieira de Almeida e do MN
Klebison dos Santos Oliveira, foram inquiridas as seguintes testemunhas: 3º
SG Fábio Santos da Silva (evento 56 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008), Lucineide Jaques Galvão Pinheiro (informante), Maria
Augusta Neto Gemaque e 2º SG Jefferson Galdino Gonçalves (evento 94 da
APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Em Petição protocolada sobre o evento 60 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008, a Defesa Pública juntou documentação médica da
esposa do acusado, Sra. Lucineide Jaques Galvão (evento 61 da APM nº
7000083-28.2018.7.08.0008).

O acusado constituiu advogado, juntando a respectiva procuração (evento
76 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, ao passo que o
causídico pleiteou fosse oficiado o CIABA para apresentação de parte de
ocorrência, defesa e julgamento, bem como de todo o procedimento
administrativo que resultou na punição do réu pelos mesmos fatos dos autos
(eventos 97 e 100 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008). O requerimento
defensivo foi deferido e providenciada a juntada da documentação
pertinente (eventos 102 e 111 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

O acusado foi qualificado e interrogado (evento 165 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, no tocante à primeira
imputação, reiterou os termos constantes na inicial acusatória e pediu a
condenação do acusado como incurso no art. 195 do CPM e, quanto à
segunda e à terceira imputações, requereu sua absolvição (evento 169 da
APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

A Defesa pugnou pela improcedência da exordial, absolvendo-se o acusado
por atipicidade das condutas e pelo fato dele ter se ausentado para socorrer
sua esposa recém operada. Além disso, sustentou a impossibilidade de nova
punição ao assistido, uma vez que o Comandante do CIABA antecipou-se e
puniu-o com a sanção de prisão (evento 172 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008).

O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha julgou parcialmente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
procedente a denúncia, para, em relação à primeira conduta, por maioria de
votos (3x2), absolver o acusado do crime tipificado no art. 195 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea d e e, do CPPM; quanto à segunda conduta,
por maioria de votos (3x2), condenar o réu à pena de 3 (três) meses de
detenção, pela prática do delito descrito no art. 195 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade; e, em relação à terceira conduta, por unanimidade de votos,
absolver o graduado do crime previsto no art. 195 do CPM, com base no art.
439, alínea b, do CPPM (eventos 216 e 217 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008).

A Sentença foi publicada em 11.2.2020 (evento 217 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008), tendo sido a Defesa intimada em 12.2.2020 e o MPM
em 13.2.2020 (eventos 220 e 221 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Houve o trânsito em julgado, em 19.02.2020, no tocante ao capítulo do
Decisum que tratou do terceiro fato, pelo qual o acusado foi absolvido
(evento 239 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Em 13.2.2020, o Parquet Castrense interpôs tempestiva Apelação, referindo-
se apenas à "imputação do fato de que abandonou o lugar de serviço no dia
25/11/207, às 19h31, saindo do CIABA, e somente retornando às 23h00"
(evento 223 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008). Em suas Razões,
contudo, sustentou ter sido o abandono do lugar de serviço justificado pelo
estado de necessidade, porquanto o Sargento tinha conhecimento de que
sua esposa se recuperava em casa de uma delicada cirurgia recente, tendo
passado mal na residência do casal enquanto estava sozinha e sem qualquer
acesso a outra pessoa que pudesse auxiliá-la. Além disso, ainda que a
cônjuge pudesse não correr perigo atual e iminente, tratar-se-ia a hipótese
de erro inevitável sobre a ilicitude do fato, capaz de isentar de pena o
agente, a teor do art. 36 do CPM. Dessa forma, requereu a manutenção do
capítulo da Sentença absolutória (evento 232 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008).

Em 14.2.2020, EULER SANTOS PINHEIRO interpôs tempestiva Apelação,
relativamente à segunda imputação "de que, após assumir o quarto de
serviço, de 00h00 às 04h00, na Sala de Estado, havia deixado este posto e
saiu da OM, indo buscar sua motocicleta, que se encontrava estacionada
fora da OM" (evento 225 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008). Em suas
Razões, pleiteou a absolvição, sob a alegação da inexistência do dolo de
abandonar o posto, bem como em razão de entender ser justificável a
ausência da Sala de Estado da OM, uma vez que menor que 3 (três) minutos
e destinada, tão somente, à guarda da motocicleta que se encontrava na
iminência de ser furtada. Ademais, registrou já ter sido punido
administrativamente com 9 (nove) dias de prisão (evento 231 da APM nº

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
7000083- 28.2018.7.08.0008).

As Contrarrazões defensivas foram apresentadas concomitantemente às
Razões e pugnaram pelo desprovimento do Recurso ministerial (evento 231
da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008). Posteriormente, ao verificar que o
membro do Parquet signatário das Razões ministeriais teria opinado pela
manutenção da absolvição, o advogado constituído retificou o pedido das
Contrarrazões defensivas, para fazer constar que "ao invés do pedido da
defesa pelo improvimento, seja pelo não conhecimento do recurso do MPM
em suas Razões, pela expressa ausência do interesse recursal" (evento 233
da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar concordou com o pleito
defensivo, por entender ter inexistido o dolo de abandonar o posto, uma vez
que o sujeito ausentou-se por curto espaço de tempo e somente para buscar
a motocicleta que se encontrava estacionada nas proximidades da Sala de
Estado (evento 255 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pela rejeição
da preliminar defensiva e, no mérito, pelo provimento do Apelo ministerial,
condenando-se o Graduado concernente ao primeiro fato delituoso, e pelo
desprovimento do Apelo defensivo, mantendo-se a Sentença condenatória,
quanto ao segundo fato, por seus próprios e jurídicos fundamentos, cuja
ementa reproduzo (evento 6):
APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CONTINUIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO. RECURSOS DO
MPM E DA DEFESA. SUPOSTA PRESENÇA DE ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE PROVADAS. DOLO EVIDENCIADO.
Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela
Defesa constituída de Sargento da Marinha que foi denunciado
pela prática de três crimes de abandono de posto, em
continuidade delitiva. O militar foi absolvido quanto a dois fatos.
Recorreu o Parquet quanto a uma das absolvições - fundada na
existência de estado de necessidade exculpante. Ausência de
prova de perigo certo e atual que pudesse justificar a ausência do
militar da OM, sem autorização superior. Exigibilidade de
conduta diversa. Quanto ao apelo defensivo, requer a Defesa que
seja reformada a condenação sob a alegação de que não houve
dolo de praticar o delito. Tese defensiva insustentável diante das
provas constantes dos autos. O militar atuou com intenso descaso
pelo preceito da hierarquia castrense, ausentando-se sem
autorização do local onde devia permanecer, por três vezes, em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
menos de vinte e quatro horas. Parecer pelo provimento do
recurso ministerial, a fim de ser reformada a absolvição pelo 1º
fato delituoso, e pelo desprovimento do recurso defensivo,
mantendo-se a condenação pelo 2º fato.
É o Relatório.

VOTO

O réu 2º SG Mar EULER foi denunciado como incurso no crime militar
previsto no art. 195 do CPM, por ter abandonado, por 3 (três) vezes, o local
de serviço para o qual estava escalado, de 25 para 26.11.2017, como
Contramestre no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA).

Na primeira ocasião, ausentou-se da OM às 19h31 de 25.11.2017,
retornando às 23h. Por esse fato, foi absolvido na instância "a quo",
motivando o Recurso do "Parquet".

Em um segundo momento, após assumir o quarto de serviço de 00h às 4h de
26.11.2017, o réu abandonou o posto sem autorização e saiu do interior do
CIABA para buscar a sua motocicleta, a qual estacionou fora da OM
durante a primeira conduta. Por esse agir, o réu foi condenado à pena de 3
(três) meses de detenção pelo CPJMar, motivando o Recurso da Defesa.

Quando ao terceiro fato delituoso, o militar foi absolvido, sem que as partes
tenham recorrido.

Antes de adentrar o mérito, analisa-se a preliminar de não conhecimento do
Recurso do MPM, suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO .

A Defesa pleiteou, em Petição apartada das contrarrazões, o não
conhecimento da Apelação do "Parquet".

Para tanto, alegou que o MPM careceria de interesse de agir para recorrer.
Nesse mote, sustenta que as Razões do Recurso foram subscritas por
membro diverso de quem interpôs a Apelação, situação a referendar a
Decisão atacada.

Sem razão a Defesa.

Inicialmente, ressalta-se que, interposto o Recurso, o MPM sequer pode
desistir, portanto a instância "ad quem" processa e julga o feito.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência a seguir:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO
C R I M I N A L .
C R I M E
D E
D E S C A M I N H O .
IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO
P E L O
M I N I S T É R I O
P Ú B L I C O .
E F E I T O
DEVOLUTIVO.(...). 1. Embora o Ministério Público
Federal, em razões recursais, tenha pugnado pelo não
conhecimento da apelação, reforçando os argumentos
no sentido de atipicidade material da conduta expostos
na sentença recorrida, cabe consignar que, uma vez
interposto o recurso, inexiste possibilidade do órgão
ministerial de desisti-lo, nos termos do artigo 576, do
Código de Processo Penal. 2. Considerando que a
petição de interposição do recurso delimita o efeito
devolutivo, inexiste óbice ao Juízo ad quem de reformar
a sentença absolutória, ainda que o Ministério Público,
em razões recursais, pugne por sua manutenção (...).
(TRF-3 - ACR: 372 MS 0000372-19.2007.4.03.6002,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO
CEDENHO, Data de Julgamento: 21.10.2014,
SEGUNDA TURMA).
Deste modo, se o membro do MPM, signatário das razões da Apelação,
sustenta a absolvição, contrariando a interposição do Recurso de outro
integrante, esse contexto apenas reforça o Princípio da Independência
Funcional, solidificando o interesse de agir da Instituição.

Nessa senda, registra-se a sucumbência por parte do MPM, pois o réu foi
absolvido por uma das condutas que lhe foram imputadas. Logo, o interesse
de agir está presente.

Outrossim, em que pese a manifestação divergente contida nas Razões
recursais do "Parquet", a matéria devolvida ao Tribunal, relativa à
sucumbência do MPM, que foi efetivamente fixada na interposição do
recurso, nos termos seguintes:
"(...) O Ministério Público Militar, pelo Procurador de Justiça
infra-assinado, inconformado com a respeitável sentença que
absolveu o acusado EULERSANTOS PINHEIRO da imputação do
crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar),
constante no evento 216, vem interpor o presente RECURSO DE
APELAÇÃO, com fulcro nos artigos 526, letra "a" e 529, do
Código de Processo Penal Militar.
Refere-se somente à imputação do fato de que abandonou
o lugar de serviço no dia 25/11/2017, às 19h31, saindo do
CIABA, e somente retornando às 23h00 (...) ". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
Destaca-se, ainda, que a aferição do interesse de agir é avaliada no ato de
interposição, e não no de apresentação das razões recursais. Tanto assim,
que se a parte apenas interpuser recurso, sem apresentar razões, os autos
serão dirigidos, sob o efeito devolutivo, para o STM.

Assim, o Apelo interposto pelo MPM deve ser conhecido.

Ante o exposto rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de
não conhecimento do Recurso interposto pelo do MPM.

MÉRITO .

Vencida a preliminar, verifica-se que os Recursos de Apelação preenchem os
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e
julgados.

Passa-se, inicialmente, à análise do Recurso interposto pela Defesa
constituída do réu.

A Defesa insurge-se contra a condenação imposta ao 2º SG Mar EULLER,
alegando a inexistência do dolo de abandonar o posto. Ademais, sustentou
que a conduta foi breve e motivada pela necessidade da guarda da
motocicleta de propriedade do réu, a qual, na sua ótica, poderia ser furtada.
Agregou que o réu foi punido, pelo mesmo fato, com 9 (nove) dias de prisão
disciplinar.

Aduziu que os fatos ocorreram durante o repouso da Oficial de Dia, quando
o réu seria o militar mais antigo, tendo a autoridade necessária para
"manobrar no serviço".

A conduta, objeto do Recurso da Defesa, foi assim descrita na Denúncia:
"Após assumir o quarto de serviço, de 00h00 às 04h00, na Sala
de Estado, o 2º SG EULER deixou este posto, sem autorização da
Oficial de Dia, e saiu da OM, indo buscar sua motocicleta, que se
encontrava estacionada fora da OM, novamente saindo pelo
portão lateral da residência do comandante da OM".

Sem razão a Defesa.

O crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como
instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato,
abrangendo condutas bem delineadas: 1. o abandono de posto stricto sensu;
2. o abandono do lugar de serviço; e 3. o abandono do serviço.

Quanto à conduta ensejadora da condenação recorrida, o réu incorreu
precisamente na segunda modalidade. Ele abandonou, por vontade livre e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
consciente, o lugar de serviço designado, sem ordem superior, deixando a
OM vulnerável, porque, como dito nas Razões recursais, era o mais antigo
no momento dos fatos.

Logo, o réu deveria, para enfrentar eventual ocorrência, comandar o
serviço, e não se ausentar da OM, a fim de priorizar o seu interesse
privado. Todavia, optou por buscar a sua motocicleta que, segundo as
provas dos autos, havia retirado do quartel durante a primeira ausência
praticada, tudo visando camuflar, em tese, o fato típico anterior.

Nessa base, o caso vertente teve a correta resposta do Estado-juiz.

A norma insculpida no art. 195 do CPM propaga repressão geral e especial,
porque, a cada abandono do local do serviço, o risco de êxito de qualquer
potencial ataque à OM aumenta consideravelmente.

Se considerado o mau exemplo do réu, sendo o mais antigo das praças
presentes no serviço, o dano é ainda mais notável e nefasto para a
Hierarquia e Disciplina.

O abandono foi executado pelo encarregado de eventual comando do
serviço, pois o Contramestre é o substituto imediato da Oficial de Serviço.

Por isso mesmo, esse tipo penal não exige perigo concreto, mas apenas o
potencial, sempre focado em manter a integridade do pessoal de serviço.

Nos crimes de mera conduta, o legislador apenas descreve o
comportamento do agente. O tipo penal não exige resultado naturalístico,
senão apenas o jurídico, configurando-se com a ação ou a omissão do
criminoso.

Sendo classificado como delito de perigo abstrato, a eventual lesividade
"efetiva" não interfere na tipicidade, mas apenas na mensuração da pena,
pois a simples ausência do posto ou do lugar de serviço fragiliza a
segurança da OM.

A sua objetividade jurídica consiste na tutela do serviço e dos deveres
militares. O elemento subjetivo é o dolo expresso na vontade livre e
consciente de abandonar, sem ordem superior, o posto, o serviço ou o lugar
do serviço.

Para a sua consumação, basta o simples afastamento, ainda que breve, do
posto ou do local designado para permanecer em serviço.

Nesse sentido, a Decisão recorrida está correta, portanto, quando consignou
o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
"Os Juízes Militares que seguiram a corrente vencedora
argumentaram que, ao sair da OM e buscar a moto fora da
área militar, o acusado provocou uma vulnerabilidade na
segurança do aquartelamento; que o acusado poderia ter
pedido autorização para sair da OM ao Oficial de Serviço de
Estado e poderia ter ido buscar a moto ou mesmo pedido
para outro militar ir buscá-la; que a saída da OM a pé por
três minutos é o suficiente para atentar contra a segurança
orgânica da OM e que por isso o contramestre, assim o
polícia de serviço, servem armados; que a área do CIABA,
localizado no bairro da Pratinha, é sabidamente uma área
perigosa e que o serviço de contramestre demanda especial
atenção e zelo do militar escalado quanto à segurança do
aquartelamento; que o risco principal da conduta apurada é o
perigo ao ativo humano do CIABA, os militares que lá se
encontravam de serviço; que o acusado poderia ter
estacionado a sua motocicleta dentro da OM e não na
calçada frontal à OM, tendo assumido o risco de lhe
furtarem o veículo; que o militar teve culpa por deixar o
veículo em local sabidamente perigoso; que já houve um
fato passado em que um contramestre foi surpreendido por
um civil no CIABA e que o militar teve a arma roubada; que
quem está no descanso a bordo é protegido por quem está
de efetivo serviço, como era o caso do acusado, que estava
de contramestre; que o dever militar implica que o
contramestre não poderia se ausentar da OM sem
autorização e que ele sabia que o local onde estacionou sua
motocicleta era perigoso, ainda mais depois da
meia-noite(...)". (Negrito nosso.)
Destaca-se que, para a caracterização do delito de abandono de posto,
pouco importa o lapso temporal da ausência, conforme este Tribunal tem
decidido:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CURTO
L A P S O
T E M P O R A L
D E
A F A S T A M E N T O .
IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO
ABSTRATO. MOTIVOS INJUSTIFICADOS PARA O
COMETIMENTO DO DELITO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. I -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
O delito de abandono de posto é crime propriamente
militar, formal e de perigo abstrato. Para a
consumação basta a ausência do local designado para
o cumprimento do serviço, mesmo que por curto lapso
temporal. Ademais, tanto a jurisprudência desta Corte
castrense, como do Supremo Tribunal Federal
reconhecem a recepção de tal espécie delitiva pela
Constituição Federal de 1988, haja vista que
determinadas condutas exigem uma proteção prévia,
de forma a evitar um mal maior. Precedentes. (...) V -
Ausentes quaisquer motivos que justifiquem a saída do
ex-militar da Unidade, a condenação merece ser
mantida. VI - Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime." (STM — AP nº 7000896-04.2018.7.00.0000,
Relator: Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Data de
Julgamento: 26.3.2019, Data de Publicação: 8.4.2019)
Some-se que a conduta do réu comprometeu diretamente a Hierarquia e a
Disciplina militares, ao transmitir aos demais integrantes do serviço o
completo descompromisso do Contramestre para com as suas irrenunciáveis
responsabilidades.

Por fim, quanto à alegação de que o réu foi punido disciplinarmente pelo
mesmo fato, consolidou-se, na jurisprudência pátria, inexistir qualquer
obstáculo para a eficácia da competência penal da Justiça Militar.

Isso porque a conduta praticada pelo réu encontra tipificação no art. 195 do
CPM, o qual prevê, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade,
em face da sua gravidade.
Ainda que, por hipótese, a conduta do réu configurasse, a um só tempo,
crime e transgressão disciplinar, aplicar-se-ia a sanção penal, considerando
a gravidade, as consequências e os reflexos para a Hierarquia e a
Disciplinar militares.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade, especialmente o dolo, deve
ser mantida, nesse ponto, a Sentença recorrida, a qual por maioria de votos
(3x2), condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do
delito descrito no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

Passa-se à análise do Recurso interposto pelo "Parquet".

O MPM requereu a reforma da Sentença recorrida para que o réu seja
condenado como incurso no crime militar de abandono de posto, em razão
da sua desautorizada ausência, no período compreendido entre 19h31 e 23h
de 25.11.2017, do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA),

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
OM na qual estava escalado para o serviço de Contramestre.

Assiste razão ao MPM.

A autoria e a materialidade delitivas ficaram comprovadas, conforme
consignado, inclusive, na Sentença recorrida.

Embora o réu alegue que tinha autorização para sair da OM, a prova
testemunhal, na via contrária, demonstra a ocorrência do crime militar de
abandono de posto.

Nesse sentido, a Oficial de Serviço, Ten Adriana Frascino Paranhos negou
ter autorizado a ausência do réu (fl. 93 do IPM):
"Perguntado se: autorizou a saída, por volta das 19:30h, do
2°SG-HN EULER, pilotando uma motocicleta? Respondeu que:
não. Perguntado se: durante o seu serviço, tomou conhecimento
do motivo pelo qual o 2°SG-HN EULER saiu do CIABA, por volta
das 19:30h. dirigindo o veículo de sua propriedade? Respondeu
que: não. Perguntado se: poderia afirmar onde estava por volta
das 19:30h, do dia 25 de novembro de 2017? Respondeu que:
jantando, pois é de costume da oficial jantar somente após o
cerimonial à Bandeira e o adestramento do serviço. (...).
Perguntado se: podia prestar mais algum esclarecimento a
respeito do assunto em tela, declarou: a inquirida só se ausentou
da Sala de Estado nos momentos de alimentação, rondas de
rotina e descanso. Cabendo ressaltar que esteve com o rádio
ligado a todo momento, inclusive no descanso noturno, e
informou aos militares de serviço onde poderiam localizá-la
durante as suas ausências".
O 3º SG FÁBIO SANTOS DA SILVA, Contramestre do horário e testemunha
arrolada pela Defesa, declarou (APM 7000083-28.2018.7.08.0008 - Evento
56 - doc. 09):
" (...) que, durante a saída do acusado às 19h33, estava como
contramestre do horário, mas desconhece o horário do retorno do
acusado; QUE teve conhecimento apenas da saída do acusado às
19h33; Que estava no serviço de 16 às 20hs; que nesse período o
SGT EULER ligou para a Sala de Estado, afirmando que a esposa
estava com crise e pediu que fosse avisado ao Oficial de Serviço;
QUE tentou contato com a Oficial de Serviço pelo PRC, um modo
de comunicação do Centro, mas não conseguiu, então pediu que
o SGT EULER procurasse a Oficial de Serviço, pois não se
encontrava na Sala de Estado, mas em outro lugar da OM; QUE
depois o SGT EULER retornou a ligação, dizendo que estava

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
'safo'; QUE então foi aberto o portão e o SGT EULER saiu de
moto (...)".
O CB GEOVANE SANTANA DA CONCEIÇÃO confirmou a ligação telefônica
do réu ao SGT FÁBIO, dizendo que tinha autorização para se ausentar da
OM (APM 7000083-28.2018.7.08.0008 - Evento 56 - doc. 08):
"(...) que soube da saída do SGT EULER às 19h30, mas não soube
o motivo; QUE não soube o horário do retorno do SGT EULER,
somente no dia seguinte; QUE o SGT EULER informou ao SGT
FÁBIO que tinha autorização para sair; QUE não teve
conhecimento da segunda saída; QUE também não teve
conhecimento do terceiro fato; QUE confirma as declarações do
IPM; QUE o SGT EULER disse ao SGT FÁBIO que tinha
autorização para sair, mas não sabe quem deu a
autorização; QUE, no local, não havia Superior; QUE caberia ao
SGT EULER pedir autorização ao Oficial de Serviço para sair;
QUE no dia, a Oficial de Serviço era a TEN ADRIANA; QUE a
TEN ADRIANA não estava no local".(Grifo nosso.)
O réu, portanto, além da desautorizada ausência do local de serviço,
induziu, ardilosamente, o Contramestre da hora, para que este abrisse o
portal e possibilitasse a sua retirada. Nessa ocasião, o agente afirmou estar
"safo", ou seja, criou o engodo de que a Oficial de Serviço teria autorizado a
sua conduta.

Logo, a alegação inserta nas Contrarrazões defensivas, no sentido de que a
ausência do réu havia sido autorizada pelo Contramestre da hora, mostra-se
improcedente.

Esse aspecto foi bem delineado no Parecer da PGJM:
"(...) O que se extrai dos autos é que o réu agiu, no dia dos fatos,
com evidente descaso pelo basilar preceito da hierarquia
castrense, desconsiderando uma das mais comezinhas
obrigações militares que é a de obter autorização para
ausentar-se do posto ou local de serviço. Tanto é assim que foi
punido disciplinarmente com 9 (nove) dias de prisão pelos fatos
que deram origem ao presente feito (evento 111 da APM nº
7000083-28.2018.7.08.0008). Não é demasiado frisar que o
acusado se ausentou sem autorização do local de serviço
não apenas por uma, mas por três vezes (embora tenha sido
absolvido quanto ao terceiro fato delituoso). (...)"
A Defesa constituída alega que o réu agiu amparado pela excludente de
ilicitude do estado de necessidade, tese essa adotada pela Decisão "a quo".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
De fato, a Sentença atacada reconheceu que a conduta praticada pelo 2º SG
EULER subsome-se ao fato típico previsto no art. 195 do CPM.

Todavia, por maioria de Votos, o CPJMar decidiu que o réu agiu sob o estado
de necessidade exculpante.

A Decisão recorrida consignou o seguinte fundamento:
"(...) há nos autos provas suficientes para caracterização do
estado de necessidade exculpante ou, pelo menos, dúvidas
razoáveis quanto à configuração desse instituto: o acusado
declarou que saiu da OM para prestar auxílio a sua esposa recém
operada que havia passado mal. Essa declaração coincide com o
depoimento do acusado no IPM (fls. 84/87), dando credibilidade à
versão, de resto, confirmada pela testemunha SGT FÁBIO. A
esposa do acusado Sra. LUCINEIDE confirmou essa versão em
juízo, assim como a vizinha do casal (MARIA AUGUSTA), única
pessoa que prestava auxílio a ela, na ausência do marido(...)".
Entretanto, os requisitos do estado de necessidade exculpante não incidem
no presente caso.

Pelo contrário, a dinâmica dos fatos descreve impactante e inconsequente
conduta, a qual contraria tudo o que se poderia esperar de militar antigo e
munido da enorme responsabilidade de defender a sua OM.

Esse contexto rechaça, por completo, qualquer audácia no sentido de atrair
o estado de necessidade, o qual foi construído para afastar a imputação do
delito em situações extremas, portanto jamais comportaria a benevolência
com atos tão gravosos.

Nessa senda, os autos comprovaram o crime de um militar, com 19
(dezenove) anos de serviço, o qual abandonou a defesa de sua OM, sem a
autorização da Oficial de Serviço. Após, ainda tentou acobertar a sua
conduta com o ardil de enganar os seus companheiros de escala.

Inicialmente, o réu não envidou todos os esforços para que a Oficial de
Serviço autorizasse a sua saída da OM. Nesse rumo, induziu em erro o
Contramestre da hora, fazendo-o permitir a saída do CIABA.

Em um segundo momento, ao regressar para a OM, após, supostamente, ter
auxiliado a sua esposa enferma, o réu não se apresentou para a Oficial de
Serviço, a qual ignorava essa ausência.

E não apenas isso. Quando regressou da primeira ausência, o réu não entrou
pelo Portão das Armas do CIABA, mas pela lateral, que liga a OM à casa do
Comandante, consoante declarou em sede de IPM (IPM nº 53-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
15.2018.7.08.0008 Evento 1 doc 2, fl. 86/88):
"(...) Perguntado se: poderia dizer o motivo pelo qual
determinou que o militar de serviço no Posto 4 abrisse
o portão da residência do Comandante do CIABA?
Respondeu que: saiu por volta de 19:30h, no horário do
Contramestre 3°SG-EL FÁBIO, e retornou por volta das
23:00h. no horário do Contramestre 3°SG-MO
GONÇALVES e por não ter um bom relacionamento
com o referido militar, optou por entrar pelo portão da
residência do Senhor Comandante. Perguntado se: o
Contramestre de Serviço ou a Oficial de Serviço
tomaram conhecimento da sua entrada na residência
do Comandante do CIABA? Respondeu que: não. (...)"
Logo, nem mesmo para o Contramestre da hora o réu se apresentou.

O réu assim procedeu por saber que, tão logo adentrasse o Portão das
Armas do CIABA, o Contramestre da Hora cientificaria a Oficial de Serviço,
a qual, como dantes explanado, ignorava o abandono do serviço pelo militar.

Isso fica evidente na inquirição prestada em sede de Juízo. Observe-se (APM
nº - Evento — vídeos 3/4):
"(...) o contramestre me autorizou a sair. (...) saí pelo
portão principal com a minha moto.
(...)
Defesa: Sabe me dizer se por um acaso, por algum
momento, essa Oficial de Serviço ela tomou
conhecimento, no outro dia, que você teria saído do
quartel?
Réu: Não, não tomou não.
Defesa: Que deveria comunicar ela?
Réu: O outro contramestre. (...) geralmente quando o
militar tem problema de saúde (...) ele é autorizado a ir
em casa dar um apoio e voltar (...) é até corriqueiro(...)
ia passar desapercebida a situação. Aconteceu tudo
certo, fui em casa, prestei apoio para minha esposa,
como até comprovei aqui que ela estava recém
operada, voltei para bordo e o serviço não teve
nenhum prejuízo.(...)" .
O réu estacionou a sua moto do lado externo do aquartelamento para que a
conduta não fosse revelada. Deixou para apanhá-la oportunamente, ou seja,
quando assumiu o seu quarto de hora e passou a ser o mais antigo do
serviço, pois substituía a Oficial durante o seu período de repouso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b

Essa conduta ensejou a segunda ausência do réu, pela qual foi condenado,
como visto, anteriormente, na análise do Recurso da Defesa.

A forma sub-reptícia de agir do réu demonstra que a sua primeira ausência
fora injustificada. Do contrário, não seria preciso acobertá-la.

A Sra. LUCINEIDE, esposa do réu, passou por procedimento cirúrgico, em
18.10.2017, pouco mais de um mês antes dos fatos. Ouvida em Juízo,
declarou que chamou o réu, por não se sentir bem.

Todavia, não consta que, no dia dos fatos, o réu tenha procurado
atendimento médico ou ido a algum hospital ou pronto socorro. Inclusive,
inexiste prova de que tenha solicitado, regularmente, a sua substituição
para poder se ausentar.

Todo militar pode solicitar a sua substituição no serviço para atender
situações impositivas, mas, para isso, há procedimento irrenunciável, o qual
mantém intacto o Plano de Defesa. Todavia, além de inexistirem provas
dessa necessidade, o réu não seguiu qualquer protocolo dessa ordem.

Logo, não há provas de ocorrência de perigo injusto, atual ou iminente a
justificar o abandono do local de serviço do militar.

Nesse ponto, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do Parecer da
PGJM:
"(...) Quanto à primeira ausência, alegou o acusado que saiu para
prestar socorro à sua esposa que se encontrava convalescente em
casa, em decorrência de uma cirurgia. Embora o Colendo
Conselho julgador tenha reconhecido, por maioria de votos (3x2),
que o acusado atuou sob estado de necessidade exculpante,
entendemos que não restou provada a existência de um perigo
certo e atual que justificasse o sacrifício do dever militar,
consistente no abandono do posto ou lugar de serviço.
Com efeito, a despeito de haverem nos autos elementos que
comprovem que a esposa do acusado havia se submetido a uma
cirurgia de hérnia, não foi demonstrado que, no dia dos fatos, era
urgente e indispensável que o militar saísse da OM para prestar
socorro à mesma. Não há nos autos qualquer prova de que a
esposa do acusado tenha sido levada a um hospital ou posto
médico.
Ademais, é indene de dúvidas que o acusado se ausentou sem
autorização da Oficial de Serviço (...).
(...)
Portanto, está evidenciado que o acusado, de forma livre e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
consciente, abandonou o local de serviço sem autorização
superior, amoldando-se a sua conduta ao tipo previsto no art. 195
do Código Penal Militar. Está cristalino também que lhe exigível
conduta diversa da que adotou, pois poderia ter localizado a
Oficial de Serviço e obtido a autorização para ausentar-se, o que
tornaria sua conduta atípica.
Ademais, a nosso ver, não restou provada a configuração do
estado de necessidade exculpante, diante da ausência de
demonstração de perigo certo e atual, consoante expusemos
alhures.
(...)
O que se extrai dos autos é que o réu agiu, no dia dos fatos, com
evidente descaso pelo basilar preceito da hierarquia castrense,
desconsiderando uma das mais comezinhas obrigações militares
que são as de obter autorização para ausentar-se do posto ou
local de serviço. (...)"
De fato, se a situação fosse realmente urgente, seria crível que o militar, na
hipótese de não obter a autorização da Oficial de Serviço para sair da OM,
procurasse acionar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros de Belém para
socorrer a sua esposa. Porém, jamais se admitiria que faltasse com a
verdade para deixar o aquartelamento.

Repise-se que não houve o comportamento de alguém amparado por estado
de necessidade.

Era-lhe, portanto, exigida conduta diversa.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
ausência de estado de necessidade, o Recurso do MPM deve ser provido, a
fim de que o réu também seja condenado, como incurso art. 195 do CPM,
pela primeira conduta imputada na Denúncia.

À luz do sistema trifásico, passa-se à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, verifica-se que, para executar o seu intento, o réu utilizou
o ardil de ludibriar o 3º SG FÁBIO SANTOS DA SILVA, Contramestre do
horário, fazendo-o acreditar na sua autorização para sair da OM.

Em um segundo momento, retornou ao aquartelamento, usou do expediente
de estacionar a moto fora do CIABA e ingressou pelo portão lateral,
evitando, assim, que o Contramestre do horário e a Oficial de Serviço
soubessem de sua conduta.

Essa forma de se conduzir é reveladora de dolo intenso por parte réu.

A favor do réu milita a sua primariedade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja 3 (três) meses de
detenção.

Na segunda fase, tem-se que o réu praticou o delito estando de serviço, pois
era Contramestre de dia. Logo, incide a agravante da alínea "l" do inciso II
do art. 70 do CPM. Assim, aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto), atingindo
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na terceira fase, não se verificam majorantes ou minorantes, tornando a
pena definitiva no patamar de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção.

Cumpre destacar que o réu foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção perante a Primeira Instância pela prática do crime de abandono de
posto — segunda conduta descrita na Denúncia. Essa Decisão foi mantida,
como visto no presente Voto, quando da análise do Recurso da Defesa.

Assim, ante a reforma da Sentença relativa à primeira conduta de abandono
de posto praticada pelo réu, verifica-se a ocorrência de concurso material
dos delitos, os quais, pelas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução, devem ser considerados em continuidade delitiva.

Em casos como o presente, segundo a jurisprudência deste STM, aplica-se,
por uma questão de equidade, o art. 71 do Código Penal (CP), em
detrimento do art. 79 do CPM:
"(...) APELAÇÃO. MPM. DEFESA. DESACATO A MILITAR.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO. (...) 2. No momento
da unificação das penas em que pese o Réu ter cometido o
mesmo crime por mais de uma vez, deve-se observar o disposto
no art. 71 do Código Penal Brasileiro, em detrimento do art. 79
do Código Penal Militar; por oferecer critérios mais justos e
proporcionais à fixação da pena (jurisprudência do STM) (...)".
(Apelação n° 63-71.2011.7.02.0202/SP; DJe 29.5.2014; Relator
Ministro Olympio Pereira da Silva Junior)."

A regra do art. 71 do CP é a seguinte:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/12/2020 14:05:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e68a589b
Segundo a doutrina e a jurisprudência, a majoração da pena, em razão da
continuidade delitiva, com base no Princípio da Proporcionalidade, deve ser
escalonada da seguinte forma: 2 crimes em 1/6 (um sexto); 3 crimes em 1/5
(um quinto); 4 crimes em 1/4 (um quarto); 5 crimes em 1/3 (um terço); 6
crimes em 1/2 (um meio); e 7 ou mais crimes em 2/3 (dois terços).

Logo, no caso concreto, a maior pena aplicada, — 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção — deve ser majorada em 1/6 (um sexto),
restando, portanto, definitiva no patamar de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
de detenção.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso da Defesa e dou provimento
ao Apelo ministerial para, reformando parcialmente a Sentença "a quo",
no que tange à primeira conduta praticada pelo réu, condenar o 2º SG
EULER SANTOS PINHEIRO, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias,
unificada em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso, em
continuidade delitiva, por 2 (duas) vezes, no crime militar de abandono de
posto, na forma dos arts. 195; 70, II, "l"; e 79, todos do CPM, c/c o art. 70,
do CP.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade e o benefício do "sursis"
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 8ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, "ex vi" do art.
611 do CPPM.

Fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena,
conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-84.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÕRDÃO: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EULER SANTOS PINHEIRO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelações interpostas por EULER SANTOS PINHEIRO e pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, que (i) absolveu o militar do crime
tipificado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alíneas d e e, do CPPM; (ii) condenou-o à pena
de 3 (três) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade; e (iii) absolveu-o do crime tipificado
no art. 195 do CPM, com base no art. 439, alínea b, do CPPM.
O Apelo defensivo é tempestivo e interposto por parte legítima e devidamente interessada. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL

O recorrido, ao verificar, posteriormente ao oferecimento de suas Contrarrazões, que o membro do
Parquet signatário das Razões ministeriais teria opinado pela manutenção da absolvição, retificou o
pedido de sua peça, para fazer constar que "ao invés do pedido da defesa pelo improvimento, seja pelo
não conhecimento do recurso do MPM em suas Razões, pela expressa ausência do interesse recursal".
Muito embora o petitório defensivo superveniente estivesse vedado pelo instituto da preclusão
consumativa, a questão ora suscitada é matéria conhecível de ofício, certo que, senão levantada pela
Defesa, seria analisada de ofício por esta Relatora. Assim, em prestígio ao trabalho desenvolvido pelo
diligente causídico, cabe afirmar assistir-lhe razão no tocante ao não conhecimento do Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar.
Pois bem, o Parquet Castrense, presentado pelo Procurador de Justiça Dr. Clementino Augusto Ruffeil
Rodrigues, interpôs recurso de Apelação contra a Sentença absolutória da imputação do abandono do
lugar de serviço no dia 25/11/2017, das 19h31 até as 23h00.
Intimado para oferecer as Razões Recursais, o MPM, por meio do Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Ladeira
de Oliveira, apresentou petitório em que "concorda com os fundamentos expostos pelo CPJ-MAr na
sentença e, com suporte no princípio constitucional da independência funcional do Ministério Público,
insculpido no artigo 127, § 1º, da Constituição da República, e artigo 4º da Lei Complementar nº 75/1993,
apresenta suas razões sustentando a manutenção do veredito absolutório".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Daí emergir que, conquanto a discordância ministerial não possa implicar a desistência da Apelação - até
mesmo porque o art. 512 do CPPM a proíbe -, pode efetivamente ocasionar a ausência de interesse
recursal, o qual caracteriza pressuposto subjetivo de admissibilidade da insurgência e relaciona-se à
noção de sucumbência da parte, igualmente disciplinada no art. 511, parágrafo único, do CPPM ("Não se
admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão").
Ressalte-se, desde já, que a presente hipótese é completamente distinta de outra enfrentada, por tantas
vezes, por esta Corte Superior: a de que não falece interesse recursal ao MPM quando houver anterior
pronunciamento ministerial - em alegações escritas ou orais - de pedido de absolvição.
É que, naqueles casos, vale-se esta Relatora (acompanhada pelo Plenário), além do princípio da
independência funcional, da previsão legal insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM, na qual permite ao
Conselho de Justiça expedir decreto condenatório, mesmo que a opinio delicti do Parquet Milicien seja
pela absolvição do acusado. O Estado-Juiz é livre para julgar de acordo com suas convicções jurídicas,
sem qualquer vinculação ao pedido ministerial realizado em Alegações Finais (escritas ou orais).
Disso resulta a possibilidade, como se vê diversas vezes nas Cortes Judiciais Pátrias, de um membro do
MP postular a absolvição do acusado em alegações finais e outro presentante apelar da decisão.
Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO.
INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL. É possível que um membro do Ministério Público Militar postule a absolvição
de acusado em Alegações Finais e outro representante recorra da decisão, em virtude da
independência funcional de seus membros, que deve ser interpretada em harmonia com
os demais princípios institucionais do Órgão. Revela-se incompatível com o princípio da
independência funcional o entendimento de que a pretensão recursal, em tais hipóteses,
estaria carecedora de interesse, mormente considerando a obrigatoriedade da
interposição da ação penal pública. Recurso provido. Decisão unânime. (Recurso em
Sentido Estrito nº 0000127-17.2016.7.02.0102, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 10/11/2016, DJe de 5/12/2016).

Situação distinta, contudo, e com menos probabilidade de acontecimento se dá quando um membro do
MPM recorre da sentença e outro arrazoa a insurgência postulando a prevalência da sentença, hipótese
justamente dos autos. Aqui, por se tratar de competência recursal e não originária, o Tribunal não é livre
para julgar de acordo com suas convicções jurídicas, sem qualquer vinculação ao pedido ministerial
realizado em razões recursais.
Nesse sentido, cito a moderna jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2°, I e II, DO CP E ART.
244-B DO ECA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E ABSOLVIÇÃO
QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES. APELO MINISTERIAL. RECURSO INTERPOSTO POR
UM MEMBRO DO PARQUET, APENAS QUANTO À ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ECA, E
ARRAZOADO POR OUTRO INTEGRANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RAZÕES EXPRESSANDO
CONCORDÂNCIA COM A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. - Se o membro do Ministério Público, ao
apresentar suas razões, concorda com a sentença combatida, divergindo do
recurso interposto por outro integrante daquela instituição, verifica-se a
ausência de interesse recursal, havendo óbice ao conhecimento da matéria
controversa. (TJPB: Apelação Criminal nº 0018704-56.2015.815.2002, Câmara
Especializada Criminal, Relator Desembargador Ricardo Vital de Almeida, julgada em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
27/11/2018); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - APELO MINISTERIAL -
RECURSO INTERPOSTO POR UM MEMBRO DO PARQUET E ARRAZOADO POR OUTRO
INTEGRANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL - RAZÕES INDICANDO CONCORDÂNCIA COM A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - APELO DEFENSIVO
- REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - ANÁLISE FAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL -
AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - MANDADO DE PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - REGIME
ABERTO - DESPROPORCIONALIDADE. I. Se o membro do Ministério Público, ao
apresentar suas razões, concorda com a sentença combatida, divergindo do
recurso interposto por outro integrante daquela instituição, verifica-se a
ausência de interesse recursal, havendo óbice ao conhecimento da matéria
controversa. II. Verificada a incorreção do juiz sentenciante quando da análise das
circunstâncias judiciais, a reestruturação da pena é medida que se impõe. Tendo em vista
que não há nos autos informações incontroversas aptas a demonstrar o comportamento
social desfavorável do acusado, a análise favorável desta circunstância judicial é medida
que se impõe. III. O quantum aplicado em virtude do reconhecimento da minorante da
tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, pelo maior ou menor
avanço em relação ao momento da consumação do crime. IV. Não obstante a decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 126.292/SP, não é obrigatória
a expedição de mandado de prisão quando esta Câmara confirmar sentença
condenatória. O que é vinculante na decisão é a necessidade de que o Judiciário observe
que, entendendo ser o caso, ele pode, sem vasculhar os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, decretar a prisão (já com força de execução definitiva) desse
ou daquele réu. No presente caso, por não ser o mais adequado, deixo de expedir
mandado de prisão em desfavor do réu. (TJMG: Apelação Criminal nº 1.0439.06.059401-
7/002, Relator Desembargador Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgada em
23/1/2018, publicação da súmula em 31/1/2018); (Grifo nosso.)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO REALIZADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA
DIVERSO DAQUELE QUE APRESENTOU AS RAZÕES RECURSAIS. ADESÃO DO ÚLTIMO AOS
ARGUMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO
RECURSO (ART. 576 DO CPP). EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À MATÉRIA CONTIDA NA
PEÇA DE INTERPOSIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Promovida a
interposição de recurso de apelação por Promotor de Justiça diverso daquele
que apresentou as razões recursais, e tendo o último manifestado adesão aos
fundamentos lançados na sentença atacada, muito embora vedada a
desistência do recurso (art. 576 do CPP), o efeito devolutivo recursal encontra-
se restrito à matéria delimitada pelo primeiro. - Limitado o ato da interposição
do recurso à indicação do art. 593, I, do CPP, não se conhece do recurso sob
pena de ofensa aos princípios da dialeticidade recursal, do contraditório e da
ampla defesa. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o provimento do recurso. - Recurso
não conhecido. (TJSC: Apelação Criminal nº 2014.078570-9, Relator Desembargador
Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, julgada em 30/6/2015). (Grifo nosso.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RAZÕES APRESENTADAS POR OUTRO MEMBRO DO PARQUET, NO SENTIDO DA
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO SE NAS RAZÕES, APRESENTADAS POR MEMBRO DIVERSO DAQUELE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
QUE INTERPÔS A APELAÇÃO, PEDE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NO CASO,
AUSENTE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA O INTERESSE RECURSAL.
(TJDF: APR nº 0005130-19.2002.807.0005, Relator Desembargador CÉSAR LOYOLA, 2ª
Turma Criminal, julgada em 7/8/2008, DJe de 24/9/2008). (Grifo nosso.)
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- APELO MINISTERIAL - RAZÕES RECURSAIS INTERPOSTAS POR OUTRO AGENTE DO
'PARQUET', QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM A SENTENÇA ATACADA - FALTA DE
INTERESSE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO. 'Se o recorrente, em suas razões,
conclui pela manutenção da sentença, bem é de ver-se que se conformou com o
decidido e, dessa forma, a decisão tornou-se preclusa para ele. Por isso, não se
conhece do seu recurso'. (TJSP - RT 463/333) (TJPR: ACR nº 2123360, Apelação Crime
nº 0212336-0, Relator Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Segunda Câmara Criminal
(extinto TA), julgada em 29/5/2003, DJ de 1º/8/2003). (Grifo nosso.)

Ora, se naquelas hipóteses outrora julgadas por esta Corte Superior mereceu deferência o postulado da
independência funcional, de sorte a fazer prevalecer o recurso interposto pelo Ministério Público ainda
que existente anterior pedido de absolvição em alegações finais, aqui também há de prevalecer a
independência funcional, norma de envergadura constitucional, conferindo-se eficácia ao último
pronunciamento ministerial, mesmo que seja pela conformação à sentença, como in casu.
De fato, os princípios da supremacia da Constituição e da força normativa conduzem à prevalência da
norma constitucional sobre todas as outras regras existentes no sistema jurídico, de modo que, no
presente caso, há de aplicar-se o princípio da independência funcional, ainda que exista norma
processual que vede a desistência de recurso ministerial (embora, frise-se, desistência e interesse
recursal sejam institutos inconfundíveis).
Nesse contexto, colaciono precedente deste STM:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ORAL DO MPM PARA ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MPM QUE NÃO ATUOU NA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SEGUNDO O JUÍZO, RESTOU CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR E INEXISTÊNCIADE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO SOBRE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. RECURSOPROVIDO. I -
Em virtude do princípio da independência funcional poderá o membro do
Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua análise, cuja
diligência é pela solução que se afigure mais adequada ao ordenamento
jurídico. II - A estreita prática da Constituição, para configurar a sua força
normativa, exige, no presente caso, a prevalência do referido princípio sobre
norma de interesse recursal, pois a atuação do Ministério Público é sempre em
defesa da ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a tutela dos interesses
sociais indisponíveis. III - Não obstante o Ministério Público ser uno e
indivisível, seus membros possuem a prerrogativa de independência funcional,
o que não vincula a atuação de um deles à dos demais membros, sobretudo por
agirem não só como parte, mas também como custos legis. IV - Recurso que se dá
provimento. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000730-69.2018.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Para além, outra barreira instransponível se mostra presente para o conhecimento da irresignação: o
princípio tantum devolutum quantum apelatum. É que a quaestio trazida à balha neste Tribunal Superior
pelo órgão acusatório diz respeito unicamente ao pedido de manutenção da Sentença, eis que a petição
de interposição não esboçou qualquer pedido.
Sobre o tema, leia-se a doutrina pátria:
Renato Brasileiro de Lima:[1]

O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria impugnada ao
órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o
esclarecimento da decisão impugnada. Na medida em que o recurso é voluntário,
condicionado, pois, à manifestação do inconformismo do sucumbente, cabe ao recorrente
delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação e de nova decisão pelo órgão
jurisdicional competente. De fato, é possível que a parte esteja satisfeita com parte do
julgado e não concorde com o restante. Daí a regra do tantum devolutum quantum
appelatum, ou seja, a matéria a ser conhecida ( devolutum ) pelo juízo ad quem
dependerá da impugnação ( appelatum ).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appelatum acaba por
criar, no juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de
reexaminar a causa como se fosse o órgão de primeiro grau. O poder de
reexame da instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada pelo
recorrente, evitando-se, assim, a prestação de atividade jurisdicional sem que
tenha havido provocação das partes, em fiel observância à regra da inércia da
jurisdição (ne procedat judex ex officio).
(...)
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo recorrente. Se o
recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame. Lado outro, se o
recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria impugnada pelo
recorrente.
(...)
Logo, se determinada matéria capaz de prejudicar a situação jurídica do acusado não for
expressamente impugnada no recurso da acusação - aí incluída a impugnação do
Ministério Público, do querelante e do próprio assistente da acusação -, ao Tribunal não
será permitido apreciá-la. Por isso mesmo é que a própria súmula n° 160 do Supremo
dispõe ser nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade (absoluta ou
relativa) não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
(Grifo nosso.)

Aury Lopes Jr:[2]

Em matéria recursal, vinculada ao efeito devolutivo está a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, que, em linhas gerais, significa que tanto se devolve quanto se
apela, ou seja, ao tribunal é devolvido o conhecimento da matéria objeto do recurso.
É uma espécie de correlação recursal, mas que sofre muitas mitigações pelas
especificidades do processo penal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Vincula-se aos limites do efeito devolutivo, mas que, no processo penal, encontra um
campo limitado de incidência, pois deve ser pensado à luz da vedação da reformatio in
pejus e da possibilidade da reformatio in mellius, o que faz com que acabe sendo
bastante relativizado.
(...)
Ou seja, o tantum devolutum quantum appellatum é, acima de tudo, uma
limitação recursal ao acusador. (Grifo nosso.)

Note-se que, na espécie, o Ministério Público delimitou a devolutividade não na petição de interposição, e
sim nas Razões Recursais.
Em regra, a extensão do apelo deve ser medida pela petição de sua interposição, e não, pelas razões
recursais. Assim, a apelação da defesa, salvo limitação explícita no ato de interposição, devolve ao
Tribunal todas as questões relevantes do processo, independentemente de terem sido arguidas
nas razões.
Idêntico raciocínio, no entanto, não se pode depreender do recurso da acusação. Isso porque o efeito
devolutivo do apelo criminal também pode encontrar limites nas razões expostas pelo recorrente, em
respeito ao princípio do devido processo legal; contudo, nessa situação, a petição de interposição seria
genérica. Vale dizer, o Parquet manifesta, genericamente, o desejo de recorrer, como na presente
hipótese, porém, ao arrazoar a insurgência, expressamente limita a devolução da questão a determinado
ponto do Decisum ou a certo resultado, ainda que aparentemente incoerente como a manutenção do
capítulo absolutório da Sentença.
Por outro lado, o Órgão Acusatório poderia restringi-lo, desde já, no bojo da interposição, mas, em suas
razões, pretender alargar os capítulos da Decisão impugnada, o que seria inadmissível por preclusão
lógica. Nesse caso, a extensão da apelação deveria ser medida pela petição de sua interposição, e não,
pelas razões recursais.
Enfim, não se revela absoluta a regra de que o recurso em comento deve ser medido pela petição de
interposição, porquanto em determinadas situações, como a sub judice, o que preponderará será a
limitação inscrita em razões recursais.
Cito jurisprudência desta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE INTEGRAL DA
MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES. PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM". AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA. INCONVENCIONALIDADE DA SÚMULA 3 DO
STM. INCONSTITUCIONALIDADE DA DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCESSÃO DO "SURSIS" NO CRIME DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na esfera
criminal, o efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância "ad quem"
pode avaliar matéria não analisada pelo juízo "a quo", desde que respeitados os
limites dos pedidos arguidos pela parte e do princípio "tantum devolutum
quantum appellatum". A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que,
independente de provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos
apresentados fora das razões do apelo são alcançados pela preclusão consumativa.
Precedentes do STM. Dolo consistente na vontade livre e consciente do acusado em se
ausentar do quartel sem autorização superior. Equívoco quanto ao termo final do período
de graça não elide a conduta. Não há que falar em ofensa aos princípios da presunção de
inocência e do livre convencimento motivado em face da Súmula nº 3 do STM, pois tal
enunciado apenas estabelece a imprescindibilidade de provas aptas a autorizar o
reconhecimento das excludentes da culpabilidade que, nos termos do art. 296 do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
devem ser apresentadas por quem as alega. O art. 187 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição Federal vigente e se encontra em consonância com a
seriedade do dever militar. Qualquer alteração a incidir no referido artigo ou em qualquer
parte do CPM, referente à "abolitio criminis", deverá respeitar o processo legislativo
previsto no texto constitucional. No tocante à concessão do "sursis" aos condenados por
deserção, a maioria desta Corte se inclina para o não cabimento do benefício, tendo em
vista a necessidade de maior rigor na punição desse crime, além da expressa vedação
prevista no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM. Decisão unânime. (Apelação nº 7000100-
47.2017.7.00.0000, Relator Ministro William de Oliveira Barros, julgada em 7/8/2018, DJe
de 16/8/2018); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINARES DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE NÃO CONHECIDAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. Não se
conhece da preliminar de amplitude do efeito devolutivo, em conformidade com
reiteradas decisões desta Corte. Unânime. Não cabe enfrentar questões
extemporâneas trazidas pela Defesa apenas nesta segunda instância, uma vez
que vige, no sistema processual brasileiro, o instituto da preclusão, que
condiciona a prática dos atos processuais ao momento lógico e oportuno, e
homenageia a celeridade dos julgamentos. Maioria. Cabe ao Tribunal apreciar
as teses suscitadas pela DPU favoráveis ao Apelante e se pronunciar, por sua
própria iniciativa, em matéria de nulidade absoluta. Apesar de o recurso de
Apelação devolver ao Tribunal, integralmente, a matéria discutida na demanda,
o efeito devolutivo amplo sofre limitações, de sorte que não haja ofensa ao
princípio do contraditório e do devido processo legal. Réu condenado por porte de
substância entorpecente, no interior do quartel, à pena de reclusão, com o direito de
apelar em liberdade. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela confissão em Juízo
quanto pelo laudo pericial. (...) Diante da ausência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude, resta correta a condenação do ex-militar nas penas do artigo
290 do Código Penal Militar. Unânime. (Apelação nº 0000124-87.2015.7.02.0202, Relator
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017, DJe de 25/8/2017);
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSO TESTEMUNHO. ARTS. 343
E 346 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM. 1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com
os princípios do contraditório e do devido processo legal. Assim, a matéria
devolvida à apreciação do STM circunscreve-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o qual
também limita o conhecimento e a análise das questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas pelo que dispõe o art.
504 do CPPM e que sejam consideradas matéria de ordem pública trazem ao julgador o
dever de reconhecê-las e declará-las de ofício. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
(...) 7. Apelo provido, unanimidade. (Apelação nº 0000083-66.2014.7.02.0102, Relator
Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgada em 24/5/2018, DJe de 19/6/2018); (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CONFUSÃO NO LIBELO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. EMPATE NA
VOTAÇÃO. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. É acertado o Decisum impugnado, pois,
embora tenha sido caracterizado, ao longo da instrução processual, o crime do art. 195

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
do CPM pelo abandono do serviço de plantão no Alojamento de Subtenentes e Sargentos,
entendeu pela absolvição ante a confusão no libelo, que, tão só, ateve-se ao abandono do
Posto Leste. A doutrina é uníssona ao afirmar que a inclusão de novos fatos,
não elencados na exordial acusatória, se não aditados pelo Ministério Público,
ofende a regra da correlação entre acusação e sentença, mesmo quando
pareçam "irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu", in
specie, o serviço de sentinela do Posto Leste para o serviço no Alojamento de
Subtenentes e Sargentos. A quaestio trazida à balha neste Tribunal Superior
pelo órgão acusatório diz respeito, unicamente, ao pedido condenatório do
agente pelo abandono do Posto Leste, ou seja, o efeito devolutivo da Apelação
restringe-se ao pedido condenatório pelo abandono tão só daquela guarita. Daí,
em face da inexistência delitiva relativa ao aludido posto, impossível condená-
lo como incurso no art. 195 pelo abandono do Alojamento de Subtenentes e
Sargentos, em observação ao princípio tantum devolutum quantum apelatum.
Verificado o empate no julgamento de matéria criminal, prevalece a decisão mais
favorável ao réu, ex vi do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por empate na votação. (Apelação nº 0000032-79.2012.7.07.0007,
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 28/5/2013, DJe
de 20/6/2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. CRIME DE ESTELIONATO
(ARTIGO 251, CAPUT, DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVA. I - O pedido formulado nas
razões de recurso de apelação restringe a atuação revisional do Tribunal,
condicionando-se ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. II - A
vinculação dos pagamentos nos restritos termos do contrato celebrado entre a Marinha
do Brasil e os prestadores de serviços, a ausência de prova cabal para se aferir o prejuízo
do erário e o acréscimo patrimonial do acusado importam na necessária absolvição.
Recurso ministerial improvido. Decisão unânime. (Apelação nº 2008.01.051078-8, Relator
Ministro José Coêlho Ferreira, julgada em 17/2/2009, DJ de 18/5/2009). (Grifo nosso.)

Nesse diapasão, registre-se que, atualmente, o STM tem evoluído sua jurisprudência e passou a entender
que não somente as razões recursais da acusação poderiam limitar o apelo, como também as defensivas.
Leiam-se os seguintes arrestos:

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DEFENSIVA. COGNIÇÃO
AMPLA DE TODA A MATÉRIA. NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. NÚCLEO
"GUARDAR" CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. ART. 290 DO
CPM. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR PORTARIA DA ANVISA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O Princípio "Tantum Devolutum Quantum Appellatum" limita o alcance do
efeito devolutivo, portanto, a matéria a ser analisada, à exceção das nulidades
absolutas, será restrita, pelo Juízo ad quem, às razões defensivas. 2. A conduta
delitiva de guardar substância entorpecente no interior de Organização Militar tem
especial repressão no CPM, pois o agente expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
respectiva Força Armada, restando ultrapassado o risco socialmente tolerado. 3. Não se
aplica o Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, em relação aos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. 4. O art. 290
do CPM reprime o tráfico, a posse ou o uso de entorpecente ou de substância de efeito
similar em lugar sujeito à Administração Militar, tratando-se, por consequência, de norma
penal em branco. Assim, a Portaria ANVISA SVS/MS nº 344, de 12.5.1998, que lista as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
substâncias de uso proscrito, é a norma legal hábil a complementar o art. 290 do CPM.
Apelo não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000077-88.2016.7.02.0102, Relator
Ministro Marco Antônio de Farias, julgada em 29/11/2017, DJe de 15/12/2017); (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ-AUDITOR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELO LAUDO ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 290 DO CPM. CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE E DE VIENA. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à
insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. A independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora tanto a
prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de
hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo
ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. Preliminar não conhecida. Unanimidade. A
jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-
se no sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de órgão
público não dá causa a nulidade, não comprometendo, por via de consequência, a
comprovação da materialidade delitiva. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Não ocorre
quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios, carreados ao longo da
instrução criminal, asseguram que o entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em
poder do Acusado. Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito a Administração Militar basta que se evidencie uma das
figuras nucleares do tipo penal. Embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, as
Convenções de Nova Iorque e de Viena não detêm envergadura constitucional, além de
não impor qualquer vedação à criminalização da posse de droga para uso próprio. O
Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os
citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. A posse de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.
(Apelação nº 0000010-26.2016.7.02.0102, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva,
julgada em 31/10/2017, DJe de 29/11/2017). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582

Ora, se até o apelo defensivo tem encontrado barreiras nas razões recursais, com maior razão a
insurgência ministerial há de ser medida pela matéria impugnada nas razões.
Corroborando, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO
DE MOEDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM
SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A via
eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O efeito devolutivo do recurso de
apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito
processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do
contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se,
assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. 2. Da
análise dos autos, verifica-se que no julgamento da apelação a almejada consunção do
crime do artigo 291 do Código Penal pelo previsto no artigo 289 do referido diploma legal
não foi alvo de deliberação pela autoridade apontada como coatora. 3. Tal questão
deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do
indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade do exame do
tema por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida prestação jurisdicional em
supressão de instância. (...) 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC 416.642/SP, Relator
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017); (Grifo
nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. TEMA SUSCITADO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA DIRETAMENTE POR ESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. - Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad
quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra
limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da
dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do
qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se,
assim, o respeito ao cânone do devido processo legal (HC n. 185.775/RJ, Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2013). - Com efeito, na espécie,
considerando que o tema referente à dosimetria da pena ficou unicamente agitado nos
embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação
recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo,
consequentemente, este Tribunal Superior de enfrentar o pleito defensivo de ilegalidade
na dosimetria da pena. - Negado provimento ao agravo regimental. (AgRg no HC
295.432/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA SUSCITADO APENAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Impossível imputar ao acórdão proferido
pelo Tribunal de origem vício de omissão decorrente de questão que não lhe foi
submetida nas razões de apelação. 2. Embora o recurso de apelação devolva ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo
encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao
princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa,
garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal (HC n.
185.775/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2013). 3.
Quanto ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, esta Corte Superior já decidiu
que, por denotar maior ofensividade e reprovabilidade, a conduta delitiva não pode ser
tida como insignificante. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 295.147/MS,
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe de
2/3/2017); (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO (RESSALVADO
O ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA). ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
IRREGULARIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. CONTROVÉRSIA NÃO
VENTILADA PERANTE A CORTE A QUO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS
CONTRARRAZÕES. PEDIDO QUE NÃO PODE TER O MÉRITO ANALISADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE, VALIDAMENTE, JUSTIFICAM O
AUMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal e ambas as turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir
a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional, nas
hipóteses em que esse último é cabível. Isso porque as competências do Pretório Excelso
e desta Corte tratam-se de matéria de direito estrito, previstas taxativamente na
Constituição da República. 2. A Suprema Corte não admite a extensão desse
entendimento, por este Tribunal, aos casos de writ substitutivo de recurso especial (HC
115.715, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe de 12/09/2013; RHC 117.845, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de
07/10/2013; HC 113.690, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
08/10/2012, v.g.), diante do que prevê a alínea c, inciso I, do art. 105, do Texto
Constitucional. 3. Não pode haver óbice ao cabimento do habeas corpus - Garantia
Fundamental prevista no art. 5.º, inciso LXVIII, da Carta Magna - que não advenha da
interpretação da própria Carta. Fundamentações com base em regras infraconstitucionais
para justificar limitação ao manejo do remédio heróico não podem e não devem ser
admitidas. 4. Não obstante na Constituição haver tão somente a restrição que se conclui
da regra processual prevista em seu art. 105, inciso II, alínea a, a limitação ao habeas
corpus vem sendo adotada por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também
nos casos de substituição ao recurso especial - contrariamente à posição do Pretório
Excelso e do entendimento pessoal da Relatora, ora mitigado em razão do
posicionamento majoritário deste Colegiado -, sem prejuízo de, eventualmente, deferir-se
a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 5. A despeito de não se
descurar que se confere ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é
limitado pela pretensão deduzida nas razões recursais ou nas contrarrazões.
Assim, avaliar originariamente pedido não ventilado perante a Corte a quo
significaria vedada supressão de instância. 6. O modus operandi do crime e a tenra
idade da vítima, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (no
caso, um ano), por se tratarem de circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade
da conduta do agente, mormente porque, à época, a consideração sobre a idade do
sujeito passivo do delito não era elemento inerente ao tipo penal. 7. Ordem de habeas
corpus não conhecida. (HC 269.262/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 5/12/2013, DJe de 19/12/2013). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582

Nesse quadro, o que se observa é uma modernização da jurisprudência pátria, para considerar no efeito
devolutivo da apelação os exatos limites das razões recursais expostas pelo recorrente, em prestígio aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Isso porque são as razões, e não a
petição de interposição, que materializaram e conferem corpo à insurgência do Parquet e possibilitaram
aos recorridos o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, estando o tribunal ad quem restrito aos fundamentos e pedidos das razões recursais, mormente
por se tratar de recurso da acusação, não há como piorar a situação do Graduado e impor-lhe uma
condenação, bem assim se afigura ilógico dar provimento ao apelo para manter a sentença absolutória,
razão pela qual se verifica a inexistência de interesse recursal.
Ex positis, acolho a preliminar defensiva de não conhecimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar.

MÉRITO

Cuida-se de Apelações interpostas por EULER SANTOS PINHEIRO e pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, que, respectivamente,
relativamente à segunda imputação, condenou o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, e, relativamente à primeira imputação,
absolveu o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO do crime tipificado no art. 195 do CPM, com fundamento no
art. 439, alíneas d e e, do CPPM.
Inicialmente, passo à análise do Apelo defensivo.
Razão assiste ao recorrente.
Consta dos autos que o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO, escalado para o serviço do dia 25/11/2017
(evento 1, documento 2, fl. 30, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008), após assumir o respectivo quarto no
período compreendido entre 00h00 às 4h00 do dia 26/11/2017, na Sala de Estado do Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar (CIABA), deixou o posto, sem autorização da Oficial de Dia, para buscar sua
motocicleta estacionada em frente à Instituição Militar. Acorde as imagens do circuito fechado de
televisão (evento 1, documento 2, fls. 44/53, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008), o agente saiu da OM às
00h19 pelo portão principal de pedestres, regressando ao Quartel com a motocicleta às 00h22.
Os fatos são incontroversos, tendo o sujeito ativo, efetivamente, saído do CIABA por cerca de 3 (três) a 4
(quatro) minutos, com o objetivo exclusivo de buscar a motocicleta que estava estacionada na calçada da
OM.
Resta, apenas, a esta Corte Superior, o emprego da correta qualificação jurídica à ocorrência.
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas, pleiteou a absolvição do Sargento por ausência de
dolo. Em Alegações Orais, o requerimento foi reforçado.
Outrossim, em Contrarrazões ao Apelo Defensivo, o Parquet concordou com o pedido, por entender ter
inexistido o dolo de abandonar o posto, uma vez que o sujeito ausentou-se por um curto espaço de tempo
e somente para buscar a motocicleta que se encontrava estacionada nas proximidades da Sala de
Estado.
De fato, não houve dolo de abandono na conduta praticada.
O tipo penal do art. 195 do CPM abrange duas condutas distintas, quais sejam, (i) o abandono de posto ou
lugar de serviço e (ii) o abandono de serviço. Trata-se de delito de mera conduta e instantâneo, sendo
que o comportamento punível, frise-se, é afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria
executar, antes de terminá-lo.
Classifica-se, ainda, como crime de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico,
uma vez que a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço ou abandonar o serviço de que
era incumbido - deixando desfalcada a equipe escalada para aquele local/período - é suficiente para
consumação.
Não obstante, como não poderia deixar de ser com qualquer infração penal, imprescindível a
comprovação do elemento subjetivo, no sentido de que o sujeito ativo, voluntaria e conscientemente,
abandonara o posto ou lugar de serviço de segurança ao quartel. Não é o que exsurge dos autos.
Interrogado, o acusado disse que a motocicleta se encontrava a uma distância de 100 (cem) metros do
posto de serviço, na calçada do CIABA, sendo que somente se deslocou até o veículo e, em seguida,
entrou para bordo. Sustentou não ter abandonado o posto, até porque a polícia também estava nesse
horário, tendo gastado pouco tempo para pegar a moto.
A testemunha MN Lucas Fernando dos Anjos Rodrigues (evento 56 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008) relatou o seguinte:

(...) que teve conhecimento da segunda saída; a moto do SGT EULER estava parada
na frente da casa do Comandante; que parou uma mototáxi querendo
informações da moto do SGT EULER e perguntando se era de bordo, então ligou
para o contramestre SGT EULER, que saiu e foi empurrando a moto; o mototáxi
pensou que a moto era roubada e que iria na Pratinha I para chamar o pessoal
para buscar a moto; que, imediatamente, ligou para a Sala de Estado por
telefone; (...) estava no posto de 00h00 às 03h00; quando assumiu, não tinha visto a
motocicleta do SGT EULER; só viu a motocicleta do SGT EULER quando o moto táxi parou;
que não sabia que a moto pertencia ao SGT EULER; apenas ligou para o contramestre,
SGT EULER, momento em que este informou que a moto era sua; que viu o contramestre
buscando a moto e voltando para a OM; acredita que o SGT EULER voltou pelo portão
principal; que do seu posto de sentinela via apenas o pneu dianteiro da moto; não viu o
SGT EULER levar a sua moto até o local; acha que o SGT EULER saiu e voltou pelo portão
principal, mas não pela casa do Comandante; que não havia nenhum Superior ao SGT
EULER no local. (Grifo nosso.)

Vê-se, pois, que a ação de salvamento patrimonial efetivamente não ultrapassou um período razoável de
tempo - cerca de 3 (três) a 4 (quatro) minutos, suficiente para que o agente tão só pegasse o veículo e
regressasse à Instituição Castrense; nada mais que isso. Além disso, ocorreu imediatamente à ligação do
MN Lucas Fernando dos Anjos Rodrigues dando conta de que um mototaxista chamaria o "pessoal para
buscar a moto".
Já o CB Jhenilson Vieira de Almeida (evento 56 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008) informou estar, no
dia dos fatos, de serviço no posto de polícia. Disse que o Graduado era o superior naquele momento,
tendo saído "a pé" da OM e retornado com a motocicleta. Relatou que o Sargento saiu e lhe pediu para
ficar em seu lugar.
O MN Klebison dos Santos Oliveira (evento 56 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008), por sua vez,
asseverou estar de serviço, no dia dos fatos, no posto de auxiliar do contramestre, sendo que o
contramestre era o acusado. Afirmou que o agente saiu pelo portão, pegou a moto e regressou ao
Quartel. Relatou estar presente quando o acusado pediu ao CB Jhenilson Vieira de Almeida para ficar na
Sala de Estado, enquanto fazia ronda. Disse que a saída do Sargento foi rápida, em seu entender em
torno de 5 (cinco) a 6 (seis) minutos, considerando a distância de onde se encontrava a motocicleta.
Informou que, no momento da saída do superior, ficou no posto juntamente com o polícia, não tendo o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
local de serviço ficado desguarnecido.
Como se observa, o recorrente tomou o cuidado de deixar um substituto em seu lugar, não tendo a Sala
de Estado ficado sem um militar responsável pelo posto.
Nesse ponto, ressaltou o Juiz Federal da Justiça Militar, em seu voto vencido, lecionar Célio Lobão[3] que
"Quanto ao afastamento temporário do posto ou do lugar de serviço, a jurisprudência de nossas cortes
castrenses tem se orientado no sentido de estabelecer a vigilância ao posto ou ao local de serviço, como
critério determinador da ocorrência do delito". Daí que "Acompanhando a tendência de nossas cortes
castrenses, cabe ao juiz, no caso concreto, decidir se, apesar do afastamento, o militar mantém o local
sob vigilância", o que foi justamente a hipótese dos autos.
Considero, ainda, pertinente a seguinte fundamentação adotada pelo membro do Ministério Público
Militar de primeiro grau, em Contrarrazões, in verbis (evento 255 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008):

Toda a narrativa da saída no período de 00h16 às 00h22 do dia 26/11/2017, foi para
buscar sua motocicleta diante do perigo de que fosse furtada, dessa forma, não houve
dolo de abandonar o serviço.
O MN KLEBISON DOS SANTOS OLIVEIRA, ao ser ouvido no IPM, disse que estava de
auxiliar de contramestre e confirmou a saída do acusado no período citado. Naquele
momento, o apelante disse-lhe que a saída seria para buscar a motocicleta que ele
possuía, que estava fora do CIABA, inclusive, abriu o portão para sua saída (evento 1-2,
fls. 68/69, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008). Tais palavras foram confirmadas em juízo
(evento 56, vídeos 3).
O MN LUCAS FERNANDO DOS ANJOS RODRIGUES, que se encontrava de serviço no posto
4 do CIABA (residência do comandante), ao ser ouvido no IPM disse que por volta das
00h00, um mototaxista parou e perguntou-lhe se a motocicleta estacionada na Rodovia
Arthur Bernardes, às proximidades da casa do comandante, pertencia a algum militar da
OM, pois poderia ser furtada e que avisaria ao pessoal da pratinha para buscá-la. Diante
disso, informou o fato ao SG EULER, escalado de contramestre (evento 1-2, fl. 70 do IPM
nº 53- 15.2018.7.08.0008). Tais palavras foram confirmadas em juízo (evento 56, vídeos 5
e 6).
Esclareceu o apelante, ao ser ouvido no IPM, que sua saída da OM foi para buscar sua
motocicleta, que estava a 100 m de distância do posto de serviço, diante da informação
do militar de serviço no posto 4, tendo deixado o Cabo JHENILSON de plantão na Sala de
Estado (evento 1-2, fl. 88 do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008). Em juízo, disse que sua
motocicleta estava a 100 m do posto de serviço, portanto, não abandonou o posto
(Evento 56, vídeos 1 e 2).
A Oficial de Dia, 1ª Tenente ADRIANE DE JESUS DA SILVA FREITAS, disse que não
autorizou a saída do acusado da OM (evento 1-2, fl. 95 do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008).
As fotografias constantes no evento 1-2, fls. 51/53 do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008,
retratam os exatos momentos em que o apelante saiu e voltou para a OM.
Em que pese o apelante ter saído da Sala de Estado, onde não podia se ausentar, não
houve o dolo de abandonar o posto de serviço, pois foi buscar sua motocicleta,
estacionada fora da OM, que poderia ser furtada, isso em curto espaço de tempo e nas
proximidades da Sala de Estado. Nesse passo, inexistiu crime de abandono de posto de
serviço, por ausência de dolo.
Dessa forma, o Ministério Público Militar concorda com a defesa de que seja provido o
apelo, reformando a r. sentença para absolver o 2º Sargento EULER DOS SANTOS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
PINHEIRO da imputação de ter cometido o crime de abandono de posto (art. 195 do
Código Penal Militar.

Tal como colocado, imperiosa a absolvição, com base no art. 439, alínea b, do CPPM, por inexistência de
dolo de abandonar o local de serviço, uma vez que a saída da OM apenas se deu até o perímetro da
respectiva calçada, com o objetivo exclusivo de buscar a motocicleta, que estava na iminência de ser
furtada, deixando o apelante um militar responsável em seu lugar na Sala de Estado e regressando após
cerca de 3 (três) a 4 (quatro) minutos.
Nada impede, contudo, a consideração do fato como um ilícito administrativo-militar, o que, aliás, já
aconteceu na seara própria, embora de forma extemporânea.
Passo, então, à análise do Recurso remanescente.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, presentado pelo Procurador de Justiça Dr.
Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria
da 8ª CJM, que, relativamente à primeira imputação de abandono do lugar de serviço no dia 25/11/207,
das 19h31 até às 23h00, absolveu o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO do crime tipificado no art. 195 do
CPM, com fundamento no art. 439, alíneas d e e, do CPPM.
Intimado para oferecer as Razões Recursais, o Parquet, por meio do Promotor de Justiça Dr. Rodrigo
Ladeira de Oliveira, apresentou petitório sustentando ter sido o abandono do lugar de serviço justificado
pelo estado de necessidade, porquanto o Sargento tinha conhecimento de que sua esposa se recuperava
em casa de uma delicada cirurgia recente, tendo passado mal na residência do casal enquanto estava
sozinha e sem qualquer acesso a outra pessoa que pudesse auxiliá-la. Além disso, ainda que a cônjuge
pudesse não correr perigo atual e iminente, alegou tratar-se a hipótese de erro inevitável sobre a ilicitude
do fato, capaz de isentar de pena o agente, a teor do art. 36 do CPM, razão pela qual requereu a
manutenção do capítulo da Sentença absolutória.
Razão assiste ao subscritor das Razões Recursais.
Extrai-se do processo que o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO, escalado para o serviço do dia 25/11/2017
(evento 1, documento 2, fl. 30, do IPM nº 53-15.2018.7.08.0008), deixou o Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar (CIABA), sem autorização da Oficial de Dia, para prestar auxílio a sua cônjuge recém
operada e que estava passando mal.
Acorde a prova oral e as imagens do circuito fechado de televisão (evento 1, documento 2, fls. 44/53, do
IPM nº 53-15.2018.7.08.0008), o agente saiu da OM de motocicleta às 19h31, regressando ao Quartel às
23h pela área da residência do Comandante. Embora ele não estivesse efetivamente no exercício da
função de contramestre, deveria permanecer na área do CIABA.
Interrogado, o acusado disse que, com autorização do contramestre, saiu da OM pelo portão principal
para acudir a esposa recém operada e que estava passado mal. Tão logo resolvido o problema, retornou
para bordo. Informou não ter conseguido localizar a Oficial de Dia para solicitar a ausência do Quartel.
O contramestre responsável pelo quarto de hora, no entanto, não confirmou a autorização para saída do
acusado da OM, asseverando ter orientando-o a procurar a Oficial de Serviço, a qual a própria
testemunha não havia localizado.
Leia-se o relato do 3º SG Fábio Santos da Silva (evento 56 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008):

(...) durante a saída do acusado às 19h33, estava como contramestre do horário, mas
desconhece o horário do retorno do acusado; teve conhecimento apenas da saída do
acusado às 19h33; estava no serviço de 16 às 20hs. Nesse período o SGT EULER
ligou para a Sala de Estado, afirmando que a esposa estava com crise e pediu
que fosse avisado ao Oficial de Serviço; que tentou contato com a Oficial de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Serviço pelo PRC, um modo de comunicação do Centro, mas não conseguiu,
então pediu que o SGT EULER procurasse a Oficial de Serviço, pois não se
encontrava na Sala de Estado, mas em outro lugar da OM; depois o SGT EULER
retornou a ligação, dizendo que estava 'safo'; então foi aberto o portão e o SGT EULER
saiu de moto; (...) que na primeira ligação do SGT EULER, o acusado tentou falar
com a Oficial de Serviço, mas ela não estava na Sala de Estado. Então, tentou
comunicação através do PRC, um rádio comunicador, mas não conseguiu
contato. Por isso, sugeriu ao SGT EULER que procurasse a Oficial. Depois disso, houve a
segunda ligação. Fora o Oficial de Serviço, o mais antigo na Sala de Estado, naquele
horário (19h30), era o contramestre 3º SG FÁBIO, sendo que o SGT EULER é mais antigo;
a Oficial de Dia era a TEN ADRIANA, não sabendo onde ela estava. O SGT EULER
informou, na ligação, que a esposa estava em crise e precisava se ausentar de
bordo; na ocasião, ele não estava de efetivo serviço, mas sim o depoente,
tendo o posto permanecido guarnecido. O depoente era o contramestre no dia e
estava responsável por guarnecer o posto. O SGT EULER havia pedido férias para
acompanhar a esposa, fato conhecido no Centro. O SGT EULER saiu no horário do
depoente, mas não sabe o retorno do acusado. (Grifo nosso.)

O CB Geovane Santana da Conceição (evento 56 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008), de seu turno,
confirmou a realização da ligação telefônica, pelo acusado, para o 3º SG Fábio Santos da Silva, então
contramestre.
Vê-se, pois, que o 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO não logrou a efetiva autorização para deixar o Quartel.
A despeito disso, é certo ter entrado em contato com o contramestre da hora, que tentou contatar a
Oficial de Dia, mas não obteve sucesso. O Graduado responsável pelo quarto de hora foi incapaz de
administrar o problema a si levado, e, ao invés de conceder a autorização solicitada pelo acusado,
orientou-o a simplesmente procurar a Oficial de Serviço, enquanto a cônjuge do réu, a princípio enferma,
esperava por seu auxílio familiar.
Nesse ponto, Lucineide Jaques Galvão Pinheiro, esposa do acusado, (evento 94 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008), asseverou, in verbis:

Que é casada com o acusado desde 2008 e tem uma filha com ele. No dia 25/11/2017,
seu esposo estava de serviço, sendo que a escala de serviço era de 24 horas, terminando
dia 26/11/17. No dia 25/11/17, passou mal, pois havia realizado cirurgia recente,
e, por isso, ligou para seu esposo que chegou a casa por volta das 20h00 e
permaneceu até 23h00, retornando então para a OM. Disse que foi a única vez que
o esposo foi para a casa lhe atender. A cirurgia foi realizada para retirada de uma hérnia
e não possui família em Belém, contando com a ajuda de uma vizinha, que
naquele dia não pôde ajudá-la, sendo que tem comprovante da cirurgia realizada.
(Grifo nosso.)

A testemunha Maria Augusta Neto Gemaque (evento 94 da APM nº 7000083-28.2018.7.08.0008)
corroborou o informe do cônjuge do réu, aduzindo ser vizinha do casal e que ficava com a Sra. Lucineide
Jaques Galvão Pinheiro, recém-operada, na parte da noite, quando o seu esposo saía para o serviço no
Quartel. Disse que no dia 25/11/17, porém, não pôde ficar a vizinha porque tinha compromisso no
escritório de contabilidade. Relatou que a médica concedeu à esposa do agente 60 (sessenta) dias de
repouso e que ela iria precisar fazer novamente a mesma cirurgia.
Relembre-se, ainda, ter a Defesa, em Petição protocolada sob o evento 60 da APM nº 7000083-
28.2018.7.08.0008, juntado documentação médica da esposa do acusado, na qual restou comprovado ter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Lucineide Jaques Galvão realizado cirurgia de herniorrafia incisional em 18/10/2017, com recomendação
médica de suspensão das atividades por um período de 60 (sessenta) dias (evento 61 da APM nº
7000083-28.2018.7.08.0008).
Nesse contexto, verifica-se que o procedimento cirúrgico realizado pelo cônjuge do réu foi delicado e
requeria cuidados pós-operatórios especiais, porquanto o tempo de repouso foi excessivo - 60 (sessenta)
dias -, situação que, obviamente, repercutiu no agir imediato do acusado, que, sob um perigo certo e
atual relativamente ao estado de saúde da esposa, não poderia aguardar a autorização da Oficial de Dia
que não respondia aos chamados.
O 2º SG EULER SANTOS PINHEIRO, naquela ocasião, era a única pessoa disponível para prestar auxílio à
mulher e eventualmente conduzi-la a um hospital, caso fosse necessário. Além do mais, efetivamente
buscou a autorização para sair do Quartel e não se encontrava em seu quarto de hora, uma vez que o
serviço de contramestre estava sendo executado pela testemunha 3º SG Fábio Santos da Silva.
Enfim, conforme assentado no Decisum vergastado, o sujeito "buscou minimizar as consequências de seu
ato, compatibilizando o dever de prestar auxílio à pessoa da família com o dever militar". E, como a
família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado (art. 226 da Constituição Federal), não
pode o Poder Judiciário reprimir condutas que proporcionem justamente a manutenção saudável da
família, eis que o ato do agente, a princípio precipitado, foi revelador de amor e afeto no seio da relação
familiar.
Consoante enfatizado na Sentença:

(...) há nos autos provas suficientes para caracterização do estado de necessidade
exculpante ou, pelo menos, dúvidas razoáveis quanto à configuração desse instituto: o
acusado declarou que saiu da OM para prestar auxílio a sua esposa recém operada que
havia passado mal. Essa declaração coincide com o depoimento do acusado no IPM (fls.
84/87), dando credibilidade à versão, de resto, confirmada pela testemunha SGT FÁBIO. A
esposa do acusado Sra. LUCINEIDE confirmou essa versão em juízo, assim como a vizinha
do casal (MARIA AUGUSTA), única pessoa que prestava auxílio a ela, na ausência do
marido, pois o casal não tem familiares em Belém, mas que não pôde ajudá-la naquele
dia; foi afirmado pela Defesa que a esposa do acusado já passou por vários
procedimentos cirúrgicos que não resolveram seu problema de saúde; a testemunha que
é vizinha do acusado afirmou que esposa dele irá passar por nova cirurgia.

Daí não lhe ter sido razoavelmente exigível conduta diversa da praticada, razão pela qual seu agir foi
corretamente socorrido do estado de necessidade exculpante.
Não se olvida, aqui, da orientação doutrinária e jurisprudencial de que meras alegações
desacompanhadas de comprovação não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade. Contudo,
na hipótese dos autos, não se trata de mera alegação, mas, sim, de relevantes provas de que a esposa
do apelado, no momento da conduta, passava por necessidades de saúde em face de recente operação
médica.
O Código Penal Militar, ao adotar a teoria diferenciadora no que diz respeito à natureza jurídica da
excludente de culpabilidade em comento, previu uma espécie de estado de necessidade em que o bem
jurídico sacrificado é de valor igual ou mesmo superior ao do bem jurídico protegido.
Nesses termos, dispõe o art. 39 do Código Penal Militar, litteris:

Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta
diversa.

Trata-se de excludente de caracterização menos rígida e de maior amplitude àquela prevista no art. 43
do mesmo codex (estado de necessidade como excludente do crime), que, por sua vez, além de excluir a
ilicitude da conduta praticada, requer o sacrifício de bem jurídico inferior ao bem jurídico protegido.
Nesse diapasão, o acusado, premido pelo desespero, ao ponderar entre dois bens jurídicos distintos,
optou por aquele que resguardaria a manutenção da saúda da mulher e da família, não lhe sendo
razoável exigir outra conduta diante da situação concreta.
Para o recorrido, o bem estar físico da família teve importância determinante. Por isso, o sacrifício de um
bem jurídico protegido pela norma penal militar, não lhe sendo exigível conduta diversa da praticada.
Por derradeiro, adoto, como razão de decidir, os seguintes trechos das Razões Recursais, elaboradas pelo
Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Ladeira de Oliveira, verbis:

Os autos demonstram que o abandono de lugar de serviço perpetrado pelo 2º Sargento
EULER SANTOS PINHEIRO no dia 25/11/2017, no período de 19h31min (saída da OM) às
23h00 (retorno à OM) ocorreu mediante estado de necessidade (artigo 39 do Código
Penal Militar).
O Sargento EULER sabia apenas que sua esposa LUCINEIDE JAQUES GALVÃO PINHEIRO se
recuperava em casa de uma delicada cirurgia recente (fato documentalmente
comprovada nos autos) e que passou mal na residência do casal enquanto estava sozinha
e sem qualquer acesso a outra pessoa que pudesse auxiliá-la (fato comprovado nos autos
mediante prova testemunhal).
Foi nessas circunstâncias que LUCINEIDE JAQUES GALVÃO PINHEIRO ligou para o marido
pedindo por socorro.
O Sargento EULER então tentou comunicar-se com sua superior hierárquica, a Tenente
ADRIANA, Oficial de Serviço, para pedir autorização e sair de bordo. A Oficial de Serviço
não estava presente na Sala de Estado, razão pela qual o apelante tentou contato via
rádio, também sem sucesso, e, diante disso, decidiu sair para socorrer a esposa.
A tentativa de contato com a Oficial de Serviço via rádio é uma circunstância de
impossível comprovação, porquanto não se formam registros de tentativas de contato
estabelecido por meio de radiochamadas.
O depoimento da testemunha 3º SG FÁBIO SANTOS DA SILVA, ouvida em juízo, é claro no
sentido que a Oficial de Serviço não estava na Sala de Estado no momento em que o
Sargento EULER informou que a esposa estava passando mal e pedia autorização para se
ausentar de bordo. Essa testemunha também afirmou que tentou contato com a Oficial
de Serviço via rádio, sem sucesso.
Na falta de contato direto com a Oficial de Serviço, era dever do contramestre (3º SG
FÁBIO SANTOS DA SILVA) autorizar ou não a saída do SG EULER de bordo, entretanto,
aquele graduado não tomou frente de resolver a situação - mesmo sem sequer conseguir
contato com a sua superior hierárquica - e cometeu ao apelante a obrigação de tentar
contatar a Oficial.
Assim, está comprovado nos autos que o graduado tentou obter autorização superior
antes de sair da Organização Militar para prestar socorro a esposa, mas não obteve
contato com a Oficial de Serviço nem teve uma definição clara quanto ao seu pedido por
parte do contramestre.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
Não houve, portanto, conduta desidiosa por parte do apelante no sentido de abandonar
irresponsavelmente o seu local de serviço.
O fato de a Oficial de Serviço ter afirmado que não deu autorização para o que o
graduado saísse do interior da Organização Militar somente atesta que o contato entre ela
e ele não existiu, mas não diz absolutamente nada a respeito do motivo pelo qual esse
contato não teria ocorrido, portanto, esse fato (ausência de contato) não pode,
isoladamente, determinar a culpabilidade do apelante.
Por outro lado, o depoimento do contramestre dizendo que não deu autorização para o
SG EULER sair de bordo, mesmo sem conseguir contato com a Oficial de Serviço, e diante
do sério problema apresentado pelo graduado solicitante, somente demonstra a pouca
capacidade de iniciativa do militar em resolver prontamente uma questão que,
aparentemente, demandava solução rápida.
Finalmente, também não depõe contra a conduta do apelado o fato de sua esposa
LUCINEIDE não ter sido por ele levada a atendimento médico. É cediço que o Sargento
EULER não detinha conhecimentos técnicos para aferir a gravidade do problema de saúde
de sua esposa, pois não possui formação na área médica, além de ter sido informado da
necessidade de auxílio durante um contato telefônico, sem sequer poder avaliar
pessoalmente a aparência do estado de saúde dela. Raciocinar de modo diverso seria
exigir do apelado a conduta talvez imprudente de ter que remover a esposa de sua
residência até um atendimento médico de emergência apenas para "justificar" o seu
afastamento do local de serviço, caso contrário sua conduta seria presumivelmente ilícita.
Naquela ocasião, portanto, o Sargento EULER via-se diante do dilema entre deixar a
esposa recém operada sozinha em casa passando mal, mesmo após ser solicitado a lhe
prestar socorro, assumindo então o risco de qualquer mal que lhe ocorresse em nome do
dever militar de ficar de prontidão em seu local de serviço (pois nem em quarto de hora
estava naquele momento), ou então deixar a organização militar para atender ao
chamado da esposa, coisa que somente ele poderia fazer naquelas circunstâncias.
A ninguém, naquelas circunstâncias, seria exigível comportamento diverso.
No caso, o militar agiu imbuído da certeza de que sacrificava o seu dever militar com o
propósito legítimo (ainda que equívoco) de prestar auxílio a sua esposa doente, de modo
que sua conduta estava protegida pelo estado de necessidade exculpante; na hipótese
mais severa, sua conduta seria abraçada pela excludente de culpabilidade do estado de
necessidade putativo.
Assim agindo, o Sargento EULER protegeu direito próprio da esposa a quem estava ligado
por estreitas relações de parentesco e afeição, contra perigo que o sargento julgou certo
e atual, perigo este que o sargento não provocou, nem podia evitar. Em razão disto, o
sargento EULER abandonou seu lugar de serviço no dia 25/11/2017, no período de
19h31min (saída da OM) às 23h00 (retorno à OM). Ainda que LUCINEIDE JAQUES GALVÃO
PINHEIRO não estivesse correndo o perigo atual e iminente, tratar-se-ia de erro inevitável
sobre a ilicitude do fato que, de qualquer forma, isentaria de pena, a teor do artigo 36 do
Código Penal Militar.

Agregue-se que, ainda que não fosse reconhecido o estado de necessidade exculpante real ou putativo, o
agir do acusado seria afastado, por si só, por causa supralegal dirimente da culpabilidade. É que, de
acordo com a teoria normativa pura, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Acerca desse último, ensina Fernando Capez[4]:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:44:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2055f0e582
De acordo com a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, de Frank, para
que se possa considerar alguém culpado do cometimento de uma infração penal, é
necessário que esta tenha sido praticada em condições e circunstâncias normais, pois do
contrário não será possível exigir do sujeito conduta diversa da que, efetivamente,
acabou praticando.

O Código Penal Militar prevê três hipóteses que levam à exclusão da exigibilidade de conduta diversa,
quais sejam, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica e o estado de necessidade exculpante.
Além dessas, contudo, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da existência de
causas supralegais. Preleciona Cícero Robson e Marcello Streifinger[5] que a "inexigibilidade de conduta
diversa é por si só causa de exclusão de culpabilidade, porém não expressa na lei penal militar, o que a
torna causa supralegal de exclusão da culpabilidade".
Portanto, a culpabilidade do acusado, de qualquer forma, se não fosse pelo estado de necessidade
exculpante real ou putativo, seria afastada ante a inexigibilidade de conduta diversa, conforme alhures
ressaltado.
Ante o exposto, (i) dou provimento ao Recurso de EULER SANTOS PINHEIRO, para, relativamente à
segunda imputação, absolvê-lo do crime previsto no art. 195 do CPM, com base no art. 439, alínea b, do
CPPM, e (ii) nego provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para, relativamente à primeira
imputação, manter a Sentença absolutória por seus próprios fundamentos.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1601/1602.
[2] LOPES JR., AURY. Direito Processual Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
992/993.
[3] LOBÃO, Célio. Direito P enal M ilitar. Ed. Brasília Jurídica: Brasília, 2006, p.
270/271.
[4] CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. v. 1, parte geral. 12. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 327.
[5] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 456 e 457.